Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602967-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
21/05/2024
Número: 0602967-47.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ANDRÉ FONTOURA NOGUEIRA -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDRE FONTOURA NOGUEIRA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ANDRE FONTOURA NOGUEIRA (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43869128
17/05/2024
17:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.382

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602967-
47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANDRE FONTOURA NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: ANDRE FONTOURA NOGUEIRA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2022. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS A DESTEMPO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do CPC/2015, quando na decisão recorrida estiver presente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não obstante a ausência de contradição, dúvida, omissão ou
obscuridade no Acórdão, é certa a possibilidade de ser analisada
documentação intempestivamente apresentada, não para fins de
afastar a irregularidade, mas tão somente com o objetivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores indevidos à União.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para
reduzir o valor do recolhimento ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
aprovação das contas, com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 15/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Num. 43869128 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/05/2024 17:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051717182709200000042824933
Número do documento: 24051717182709200000042824933
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:17:07

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ANDRÉ FONTOURA
NOGUEIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições de 2022, em face do Acórdão 63.003 (ID. 43785948), que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 1.397,80 (mil trezentos e
noventa e sete reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional.

Sustenta o embargante, em síntese, o cabimento da juntada de documentos em
embargos declaratórios e que acórdão proferido incorreu em vício de omissão, alegando, para
tanto, que: a) após a apresentação de contas retificadoras, verificou-se a realização de gastos
com gráfica, no valor de R$ 1.397,80 (mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos),
sendo apontado no parecer conclusivo que o comprovante juntado no SPCE não corresponde à
despesa; b) não houve intimação do parecer conclusivo (IDs. 43749083 e 43749089) para que
pudesse se manifestar; c) utiliza dos presentes embargos como primeira oportunidade que tem
de falar nos autos e juntar documentos para esclarecer o apontamento feito no parecer
conclusivo e acatado como razão de decidir do acórdão embargado; d) o gasto de R$ 1.397,80
resta comprovado pela nota fiscal e pelos comprovantes de pagamento, ora juntados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos e consequente afastamento do
recolhimento da importância de R$ 1.397,80 (mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta
centavos) ao Tesouro Nacional.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos,
manifestando-se por seu acolhimento (ID. 43806526), ressaltando que:

“In casu, observa-se dos documentos acostados a juntada de nota fiscal
emitida pela R Grafica Curitiba LTDA-ME à campanha do prestador no valor de
R$ 1.397,80, bem como dois comprovantes de pix à fornecedora no valor de
R$ 698,90 cada.

Do acórdão embargado, denota-se que a irregularidade restou apontada
considerando que os comprovantes apresentados pelo candidato no SPCE não
correspondiam aos gastos eleitorais em questão.

Com efeito, uma vez que juntada a nota fiscal e o comprovante de depósito
dos valores respectivos ao mesmo CNPJ, constante como fornecedor,
entende-se que restou suprida a irregularidade outrora averiguada.

Assim, entende-se que os aclaratórios devem ser acolhidos para o fim, tão
somente, de afastar a restituição ao erário do montante de R$ 1.397,80”.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, os embargos devem ser parcialmente acolhidos para o fim específico de
afastar, tão somente, o recolhimento do montante de R$ 1.397,80 (mil trezentos e noventa e sete
Num. 43869128 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/05/2024 17:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051717182709200000042824933
Número do documento: 24051717182709200000042824933
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:17:07

reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a aprovação das contas
com ressalvas.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

A decisão embargada encontra-se assim ementada:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS
FINAIS. FALHA FORMAL. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR
CORRESPONDENTE AO ERÁRIO. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DESPESA REALIZADA
ANTERIORMENTE À DATA DA ELEIÇÃO E REGISTRADA
POSTERIORMENTE AO PLEITO NO SPCE. DESPESA COMPROVADA
AFASTA NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADES CONSTITUEM PERCENTUAL INFERIOR A 10% DO
TOTAL DE GASTOS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias
configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculizou a análise
das contas.

2. A omissão na prestação de contas de despesas identificadas pela
Num. 43869128 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/05/2024 17:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051717182709200000042824933
Número do documento: 24051717182709200000042824933
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:17:07

Justiça Eleitoral mediante circularização de dados, por si só, já constitui
irregularidade de natureza grave, vez que a transparência e confiabilidade
das contas de campanha apresentadas podem serem prejudicadas,
sugerindo que foram empregados recursos de origem não identificada
para pagamentos de gastos eleitorais, que ensejam o recolhimento dos
valores ao erário.

3. A ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mediante apresentação
de documentos fiscais, que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais, consiste em vício de natureza grave que pode conduzir à
desaprovação das contas de campanha e à devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

4. A emissão de recibos eleitorais deve ser realizada de forma
concomitante às doações estimáveis em dinheiro realizadas durante o
período de campanha, nos termos do regramento previsto no art. 7º, § 4º
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo, cabe ao órgão julgador
ponderar se, no caso concreto, a emissão tardia de recibos eleitorais
afetou a regularidade das contas e/ou a atividade fiscalizatória
concomitante da Justiça Eleitoral.

5. Nos termos do art. 36, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 “(...) Os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação”. Despesas
realizadas e pagas anteriormente à data da eleição e, somente registradas
posteriormente no SPCE pelo candidato prestador, afastam o
recolhimento ao Tesouro Nacional, quando a despesa é devidamente
comprovada na apresentação da prestação de contas final.

6. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
afastar a desaprovação e ensejar a aposição de ressalvas às contas, eis
que todas as irregularidades, quando analisadas em conjunto, constituem
percentual inferior à 10% do total de gastos de campanha, e, portanto,
não teve o condão de macular a fiscalização e transparência das contas
apresentadas. Precedentes desta Corte.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

No caso, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, eis que
baseado em parecer conclusivo cuja manifestação não foi oportunizada. Refere que o momento
da oposição dos presentes embargos de declaração é a primeira ocasião que teve nos autos de
apontar inconsistências e juntar documentos a fim de elidir tais conclusões.

Sem razão o embargante.

Ao contrário do alegado pelo embargante, a irregularidade relativa às despesas em
questão já haviam sido apontadas no parecer de diligências.

Pois bem, constou do parecer de diligências, no item 3.1, que “Não foram
apresentados na prestação de contas os documentos relativos às despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019” (ID. 43698402 - Pág. 4),
Num. 43869128 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/05/2024 17:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051717182709200000042824933
Número do documento: 24051717182709200000042824933
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:17:07

tendo constado na relação que em data de 06.9.2022 ocorreu despesa de publicidade por
materiais impressos no valor de R$ 1.397,80 com o fornecedor R Gráfica Curitiba Ltda-ME
(documento 490).

Assim dispôs o mesmo documento, em seu item 10, verbis:

“10. EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES

Necessária a apresentação de esclarecimentos pela parte responsável
pela prestação de contas, com ou sem juntada de documentação
diretamente no PJe, e/ou, na hipótese de alteração ou correção dos
lançamentos na prestação de contas, que sejam reapresentadas as
contas, com as informações e/ou documentos eventualmente faltantes,
através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
RETIFICADORA, a qual deverá ser gerada e, após enviada pela
INTERNET, e posterior entrega da mídia com o arquivo na Seção de
Protocolo do TRE-PR, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º,
3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.” (43698402 - Pág. 11)

Ainda, constou no despacho da ID. 43698424:

“Considerando o relatório apresentado pela Seção de Contas
Eleitorais, no qual foram detectadas inconsistências, determina-se que
a parte seja intimada para que, no prazo de 03 (três) dias, manifeste-se
acerca do parecer de diligências, observando as orientações quanto
aos procedimentos e sistemas a serem utilizados na ocasião da
juntada dos documentos (ID.43698402), nos termos do art. 69 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Autorizo a Sra. Secretária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento do presente despacho.” (Sublinhei.)

O prestador manifestou-se acerca do parecer de diligências no sentido de que “
Haverá correção na retificadora” (43708979 - Pág. 2) e que “Os serviços foram prestados desde o
início da campanha, tendo havido equívoco na confecção dos contratos. Os contratos serão
corrigidos e juntados em nova retificadora, requerendo desde já prazo para tanto” (ID. 43708979 -
Pág. 3), porém juntou de forma duplicada notas fiscais relativas a gastos com combustível.

Sobreveio parecer conclusivo, em que, nos mesmos moldes do parecer de
diligências, de que em 06.9.2022 houve despesas com publicidade por materiais impressos no
valor de R$ 1.397,80, com o fornecedor R GRÁFICA CURITIBA LTDA-ME (documento 490).

Ato contínuo, o item 8, “b”, do parecer conclusivo consigna que após a análise da
documentação juntada com a prestação de contas retificadora, foi constatado que os
comprovantes juntados no SPCE não correspondem à despesa.

O Acórdão embargado expressamente consignou a gravidade e as consequências
da omissão de despesa apontada no Parecer Conclusivo:

“Considerando que os comprovantes apresentados pelo candidato no SPCE
não correspondem aos gastos eleitorais em questão, verifica-se que a
atividade fiscalizatória pode restar prejudicada, bem como a transparência e
regularidade das contas de campanha, ante a ausência de apresentação de
documentos que pudessem comprovar as despesas efetuadas com recursos
provenientes do FEFC.
Num. 43869128 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/05/2024 17:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051717182709200000042824933
Número do documento: 24051717182709200000042824933
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:17:07

Logo, a ausência de apresentação, por parte do prestador, de documentos
comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz à necessidade de
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

(...)

Todavia, considerando que o valor das despesas não comprovadas representa
um percentual de irregularidade de 1,07% em relação aos gastos totais de
campanha, verifica-se que isoladamente considerada, é passível de apenas de
ressalva nas contas de campanha.

Contudo, faz-se necessária a devolução ao Tesouro Nacional, da quantia de
R$ 1.397,80, referente aos gastos não comprovados, por se tratar de recurso
oriundo do FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.”.

Como se vê, a determinação de devolução de R$ 1.397,80 não decorre de mero
acolhimento do parecer técnico, uma vez que o Acórdão embargado descreve a irregularidade
indicando as implicações e legislação aplicável.

Em relação à irregularidade apontada pela unidade técnica no item 8 do parecer
conclusivo, consistente na divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e os comprovantes de envio de PIX juntados ao SPCE.

Assim, não há falar em irregularidade da intimação do prestador do parecer de
diligências, ante o despacho da ID. 43698424.

Não obstante, verifico que o embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com o objetivo de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, fundamentando sua pretensão em julgados desta Corte.

Pois bem. De acordo com o entendimento firmado por este Tribunal Regional, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público, porém não possui o condão de afastar a irregularidade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 275 do
Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).

2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente enfrentadas
no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração à
reanálise ou alargamento da matéria alegada.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
Num. 43869128 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/05/2024 17:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051717182709200000042824933
Número do documento: 24051717182709200000042824933
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:17:07

suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.

(...)

6. Embargos rejeitados.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144,
Data 28/07/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO
FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADAS À ÉPOCA. DESPESAS EFETUADAS ANTES DA
CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

(...)

11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público, mas não para afastar a irregularidade detectada.

(...)

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 25/08/2022 –
grifos acrescidos)

Neste cenário, tendo em vista os documentos apresentados a destempo (nota fiscal
e comprovantes de PIX da ID. 43793828), é de se conhecer os presentes Embargos de
Declaração, acolhendo-os parcialmente somente para o fim de exclusivamente afastar a
Num. 43869128 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/05/2024 17:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051717182709200000042824933
Número do documento: 24051717182709200000042824933
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:17:07

determinação de recolhimento do valor de R$ 1.397,80 (mil trezentos e noventa e sete reais e
oitenta centavos) ao Tesouro Nacional, correspondente aos valores efetivamente pagos com
recursos FEFC pela prestação de serviços de Gráfica Curitiba Ltda-ME (CNPJ 20.926.117/0001-
08), mantendo-se, nos termos do r. acórdão, a configuração da irregularidade e a aprovação das
contas de campanha, com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim específico de
afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional somente da quantia de R$ 1.397,80
(mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), comprovados a destempo, vez que
em sede recursal, mantendo-se a aprovação das contas de campanha com ressalvas.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602967-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ANDRE FONTOURA NOGUEIRA DEPUTADO
FEDERAL, ANDRE FONTOURA NOGUEIRA - Advogados dos EMBARGANTES: MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.05.2024

Num. 43869128 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/05/2024 17:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051717182709200000042824933
Número do documento: 24051717182709200000042824933
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2024 12:17:07